Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR CRIME ANTERIOR.
1. Admite-se o reconhecimento feito por voz e com base em características dos réus, desde que suas conclusões sejam corroboradas por outros elementos probatórios, tal como a prisão dos réus pouco depois do delito, na posse dos bens roubados.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, notadamente quando em consonância com os demais elementos de prova.
3. Impossível o reconhecimento de participação de menor importância quando for constatada a atuação efetiva de todos os réus na conduta delitiva.
4. A prática de novo crime durante cumprimento de prisão domiciliar justifica a valoração negativa da conduta social.
5. Recursos desprovidos.